Tribunal: STF
Processo: MI 7422
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Madson José Pereira Guimarães, servidor público estadual, impetrou mandado de injunção no qual busca suprir lacuna legislativa imputada aos Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a impedir a efetivação do direito previsto no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal. Postula a aplicação da Lei Complementar n. 142, de 8 de maio de 2013, e, sucessivamente, do art. 57 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, até que seja editada legislação específica a assegurar a implementação da aposentadoria especial. Postulando gratuidade de justiça, junta declaração de hipossuficiência.



    2. Tendo em vista a alegação de insuficiência e a demonstração da necessidade de implemento do benefício, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.



    A competência para apreciar mandado de injunção relaciona-se à definição do ente federado com atribuição para editar norma regulamentadora que viabilize o exercício de direito e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    A atribuição legislativa determina a legitimação passiva e, consequentemente, a competência absoluta no que concerne à análise do mandado de injunção, conforme o disposto no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal, cujo teor transcrevo:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...]



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    A Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, incluiu os §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C no art. 40 da Lei Maior, por meio dos quais instituiu a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidor.



    O Plenário, ao examinar, em sessão virtual encerrada em 26 de março de 2021, o MI 7.318 AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio, reafirmou, a uma só voz, o entendimento. Eis a síntese da decisão:



    COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.



    Observo que o impetrante é servidor público estadual. Cabe, portanto, ao ente local suprir eventual omissão legiferante. Figurando no polo passivo apenas autoridades federais, surge inviável o declínio.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º).



    Implemento a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator